Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE ROUBO. EMPRÉSTIMOS E SAQUES. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR. ASTREINTES. MATÉRIA OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência do contrato e determinar a cessação dos descontos na aposentadoria do autor, sob pena de multa, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.132,00, que correspondem aos valores descontados até o mês de novembro de 2023 e de eventuais descontos realizados após esta data. Em preliminar, sustenta cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, aduz que não houve falha na prestação do serviço, cuidando-se de culpa exclusiva do consumidor, na medida em que as transações contestadas foram realizadas de forma virtual, mediante utilização de cartão com chip e senha pessoal, assim como a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular. Requer a exclusão da multa por eventual descumprimento da obrigação, sob o argumento de que já a cumpriu. Pede, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55385083). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55385086).
III. O fato de não ter sido designada audiência para o depoimento pessoal da parte não configura cerceamento de defesa por impedimento à produção de prova oral, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento motivado do julgador, na forma do que dispõe o art. 5o, da Lei n. 9.099/95. No caso, o conjunto probatório demonstra que é prescindível o depoimento pessoal do autor para o esclarecimento dos fatos. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Consta da inicial que a parte autora foi roubada em frente ao estabelecimento réu, em um ponto de ônibus, ocasião em que seu cartão foi levado subtraído pelos assaltantes. Após a ação, o consumidor deparou-se com um prejuízo de R$ 5.230,82, decorrente de empréstimo consignado realizado pelos fraudadores. A fim de provar suas alegações, o recorrido juntou aos autos o boletim de ocorrência, contrato de empréstimo e extrato bancário, que noticia o crédito dos valores obtidos com o empréstimo, bem como o saque de toda a quantia em um mesmo dia.
VI. O art. 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o § 3° dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
VII. Na espécie, a atuação dos suspeitos não configura culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, mas, sim, representa fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Ainda que o banco Recorrente não tenha responsabilidade pelo assalto, a falha de serviço está evidenciada pela total ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e praticamente simultâneas, discrepantes do perfil do correntista, à ausência de prova em contrário, que poderia ser facilmente produzida pela instituição financeira. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
VIII. A constatação e eventual discussão acerca do descumprimento da obrigação de fazer, tendo como consequência a incidência da multa diária, deve ser averiguada em eventual cumprimento de sentença, oportunidade em que serão apurados o período e os pagamentos realizados, via consignação nos autos.
IX. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por apreciação equitativa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.